Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO. PROVA ORAL INDEFERIDA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas.
2. Os negócios informais que envolvem a transmissão de veículo garantido por alienação fiduciário inadimplida apresentam condições das mais diversas, no sentido de incentivar o adquirente a responsabilizar-se por possível dívida.
3. Havendo controvérsia sobre as condições de pagamento e a responsabilidade do adquirente, é necessária a produção de prova oral, na falta de qualquer documento escrito. O indeferimento desta prova configura violação ao contraditório e impõe a cassação da sentença.
4. Preliminares contrarrecursais rejeitadas. Apelação provida, para cassar a sentença, prejudicado o recurso da parte adversa.